Tribunal: TJPA
Processo: 0001954-94.2008.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001954-94.2008.8.14.0015

APELANTE: CENTRAL COMERCIO E SERVICOS DE MOTOS LTDA

APELADO: MARIA LUCIA SOLEDADE SILVEIRA COMERCIO ME, DILSON RAIMUNDO GOMES PINHEIRO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO CAUTELAR. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA APELAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO ADMITIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA ANULADA. IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. CAUSA MADURA. MARCA REGISTRADA SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA TUTELA CAUTELAR PARA IMPEDIR QUE TERCEIROS UTILIZEM O NOME REGISTRADO JUNTO AO INPI. USO INDEVIDO NÃO CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. ATIVIDADES EMPRESARAIS DISTINTAS. IMPOSSIBLIDADE DE CAUSAR CONFUSÃO AO CONSUMIDOR. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. ASTRIENTES AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA AÇÃO CAUTELAR.

RELATÓRIO

Apelação em Ação Cautelar n. 0001954-94.2008.8.14.0015

Apelante: Central Motos e Serviços LTDA

Apelada Maria Lucia Soledade Silveira Comercio ME

I – Relatório

A apelante interpôs apelação contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, na qual se confirmou a liminar anteriormente deferida nos autos da Ação Cautelar que determinou a cessação e suspensão da utilização da marca “CENTRAL MOTOS”, bem como o recolhimento de todo o material publicitário com a devida proibição de sua veiculação em quaisquer meios de comunicação que se fizer presente a marca de propriedade da autora, ora apelada.

Nas razões de apelação, a recorrente sustenta a admissibilidade do recurso interposto, alegando que ato intimatório da sentença é nulo de pleno direito. Sustenta, também, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que seus direitos e garantias processuais não foram observados ao julgar a causa (Id. 13168832 - Pág. 4-12).

A apelada apresentou contrarrazões, pleiteando o não conhecimento ou o desprovimento da apelação, mantendo a sentença guerreada (Id. 13168837 - Pág. 1-27).

Os autos foram remetidos a esta instância
ad quem
.

Distribuído por sorteio, a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque declarou-se incompetente para analisar o recurso, em virtude da prevenção desta Relatora que examinou, outrora, Agravo Instrumento interposto no curso da lide (Id. 18507019).

Em um primeiro momento, reputei pela inexistência de prevenção (Id. 22473812).

A parte apelante peticionou requerendo o chamamento do feito à ordem, aduzindo que ser correta a prevenção desta relatoria que, aliás, também foi reconhecida com o mesmo fundamento pelo Desembargador Alex Pinheiro Centeno nos autos do Efeito Suspensivo nº 0810175-24.2021.8.14.0000, que é desdobramento da Ação Principal nº 0003596-67.2008.8.14.0015, igualmente no acervo desta Relatora (Id. 22525632 – Pág. 1-3).

É o relatório.

VOTO

VOTO

II – Da Prevenção

Inobstante reputar inexistente a prevenção num primeiro momento, observando a matéria em maior profundidade, ante os argumentos apresentados pela apelante no chamamento do feito a ordem, reconheço a competência desta Relatora para analisar o recurso em tela.

É que, conforme reza o §6º do art. 116, do Regimento Interno deste Tribunal, os feitos distribuídos aos Juízo convocados, durante o tempo da substituição,
induzirão a prevenção
, amoldando-se perfeitamente ao caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que Relatei o Agravo de Instrumento interposto contra interlocutória proferida pelo juízo
a quo
no curso da demanda (Id. 13168826 – Pág.11), ora examinada em sede de Apelação, imperioso o reconhecimento da prevenção, em atenção ao princípio do juiz natural e da segurança jurídica, bem como ao disposto no parágrafo único do art. 930 do CPC.

Em vista do exposto, em juízo de regresso, torno sem efeito a decisão de Id. 22473812, e reconheço a competência desta Relatora, ante a manifesta prevenção.

III – Da Admissibilidade Recursal

A apelação é o recurso cabível e adequado, pois confronta sentença de primeira instância. Além disso, constata-se que foi interposta por parte legítima, com interesse recursal, representada por advogado regularmente habilitado, e comprovado o preparo. Posto isto, tenho como preenchido os pressupostos recursais.

O único requisito que merece análise minudente diz respeito a tempestividade recursal, uma vez que seu conhecimento implica em decidir sobre a validade da intimação da sentença.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que os advogados que assistiam a apelante no curso da demanda renunciaram aos poderes que lhes foram outorgados,
em petição datada de 14.07.2016
, na qual pediram ainda que toda publicação no Diário da Justiça seja feita em nome dos advogados que vieram a ser constituídos nos autos, bem como que fosse promovida a remoção do nome da banca dos causídicos da capa e dos registros processuais (Id. 13168828 - Pág. 4-11).

Por outro lado,
a sentença objurgada foi proferida em 08.07.2017
(Id. 13168827 - Pág. 16-17). Incontroverso, portanto, que a prolação da sentença após a renúncia dos advogados da apelante.

Percebendo isso, o juízo
a quo
, de ofício, determinou que fosse realizada a comunicação pessoal da recorrente, por meio de carta de intimação com aviso de recebimento (AR), tornando sem efeito a certidão de trânsito em julgado de fl. 321, deixando claro que a parte não havia sido intimada (Id. 13168828 - Pág. 17). Em sequência, o AR foi devolvido com a informação “desconhecido”.

Na contramão do despacho anterior, o juízo de primeira instância declarou válidas as intimações de fl. 314 (DJE) e fl. 326 (Correios) para fim de ciência da sentença, ratificando o trânsito em julgado da certidão de fl. 321 (Id. 13168830 - Pág. 7-8).

Diante desse panorama processual, há de ser reconhecida a nulidade da intimação da sentença.

A primeira razão que, por sinal, conheço de ofício, repousa na preclusão
pro judicato
. De acordo com o art. 505 do Código de Processo Civil: “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (...)”.

Desse modo, o magistrado, ao decidir que a apelante não foi intimada da sentença, tornando sem efeito a certidão de trânsito em julgado, não pode posteriormente retroagir dessa conclusão, face a preclusão
pro judicato
. Do contrário, haveria grave transgressão ao princípio da segurança jurídica.

A jurisprudência, a esse respeito:

PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REANÁLISE DE TEMA JÁ DECIDIDO ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Consoante o entendimento desta Corte, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. 3. Hipótese em que o STJ, em julgado anterior, já tinha afastado a decadência do direito de a Administração rever seu ato, motivo pelo qual o tema não poderia ter sido novamente analisado pelo Tribunal de origem. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1293854 PR 2011/0284830-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. LIMINAR. DUAS DECISÕES CONFLITANTES. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. Ao juiz é vedado decidir novamente questão já apreciada sob as mesmas condições de fato. Incorre em error in procedendo o juiz que torna sem efeito a primeira decisão, fazendo prevalecer a segunda, porquanto quando proferida a última já havia operado a preclusão pro judicato. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 04291849220188090000, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 26/04/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CONTRATO. DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO. HOUVE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO E POSTERIORMENTE FOI PROFERIDA NOVA SENTENÇA ENGLOBANDO PEDIDOS CONSTANTES NA PETIÇÃO INICIAL. NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA. ART. 471 DO CPC/73. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO PROVIDO.

I - Insurgiu-se o recorrente contra a sentença proferida após a homologação de acordo firmado entre as partes.

II – Verifica-se que após a sentença, que homologou o acordo feito entre as partes, o ora recorrido informou o descumprimento da decisão e requereu o seu cumprimento. No entanto, o juízo a quo deu continuidade ao feito proferindo nova sentença, e em sua decisão determinou o cumprimento do contrato, mas também deferiu outros pedidos que não foram abarcados pelo acordo anterior.

III – In casu, o juízo singular deveria se ater à fase de cumprimento de sentença, promovendo todos os atos necessários a tal fim, inclusive o contraditório efetivo. E não atribuir ao recorrente nova obrigação, por meio de uma nova sentença.

IV - É nula a segunda sentença que reaprecia a lide, face a violação da coisa julgada e da preclusão pro judicato prevista no art. 471 do CPC/73.

V – Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0021428-56.2014.8.14.0301, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 30/11/2021, 2ª Turma de Direito Privado)

A segunda razão é que trânsito em julgado de fl. 321 não pode ser ressuscitado por força de intimação frustrada e, pior, realizada posteriormente. Até mesmo porque, conforme destacou a apelante, o AR de fl. 326 foi encaminhado a uma filial, sendo que a matriz foi apontada como estabelecimento principal, tanto na inicial quanto na contestação (Id. 13168814 - Pág. 11).

Seja qual for o ângulo de análise, a apelante não foi intimada da sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE VENCIDA QUANTO À PROLAÇÃO DO V. ACÓRDÃO. A ausência de intimação do patrono da parte vencida para a apresentação de apelação configura nulidade absoluta, porquanto evidencia o cerceamento de defesa e a afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não cumprimento do disposto no artigo 272, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Anulação dos atos posteriores ao v. acórdão. Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 21195060420218260000 SP, Relator: Camargo Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/09/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. EVIDENTE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA. 1. A intimação do patrono da parte é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 272, § 2º, e 280, do CPC. 2. Verificada a ausência de intimação de ambas as partes acerca da sentença, imprescindível a declaração da nulidade dos atos praticados a posteriori, com a consequente restituição do prazo recursal, restando evidente o dano decorrente do não cumprimento dessa medida. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 56145665120248090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, 10ª Câmara Cível)

Desse norte, declaro nula a intimação da sentença e todos seus atos subsequentes, inclusive o trânsito em julgado, devendo ser considerada a ciência do
decisum
a partir do acesso dos autos pelo patrono da recorrente em 03.08.2021, pelo que considero tempestiva a apelação, uma vez que interposta dentro do prazo legal.

Por estes fundamentos, conheço do recurso, posto que atendidos os pressupostos legais.

III – Do Mérito

Adianto que a apelação merece provimento para anular a sentença por ausência de fundamentação.

É bem verdade que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes quando encontra fundamento suficiente para conclusão adotada, consoante pacífico entendimento jurisprudencial (REsp: 2094124 SC 2023/0309349-5).

Porém, analisando o caso detidamente, noto que a sentença não considerou, uma linha sequer, o explanado pela apelante em sede de contestação à Ação Cautelar. O juízo
a quo
limitou-se a exarar que a demanda principal foi julgada procedente e que isso é razão
per si
para a procedência da cautelar e confirmar a liminar deferida.

De maneira geral, tenho que a sentença, tal como lançada, é destituída de fundamentação idônea, e constituiu grave violação ao direito de defesa da apelante, em particular ao princípio do contraditório e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, CF).

Nesse ponto, destaco que a Constituição determina que todas as decisões do Poder Judiciário deverão ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). O legislador, em complemento, descreve deveres a serem observados pelo magistrado ao decidir uma lide, o que visivelmente não foram observados ao sentenciar a lide.

Chamo atenção o disposto na legislação processual, segundo a qual:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

[...]

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; [...]

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Nesse aspecto, a sentença não se amolda ao princípio constitucional de dever de fundamentação das decisões judiciais, e mostra-se incompatível com legislação processual aplicável, figurando transgressão intolerável ao contraditório, a ampla defesa e ao devido processo legal, razão pela qual é nula de pleno direito.

Corroborando a situação exposta nos autos, a jurisprudência:

APELAÇÃO CIVIL E REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. 1. É nula, por ausência de fundamentação, a sentença que não concretiza, com base nas provas e circunstâncias dos autos, as razões de convencimento do seu prolator. Retorno dos autos a Vara de origem para nova apreciação do feito. Recurso de apelação prejudicado. 2. Neste contexto, o art. 489 do CPC/2015 e o art. 93, II da CF, são cristalinos ao destacar que é nula a sentença carente de fundamentação, devendo ser anulada ex officio, por ser matéria de ordem pública. É o que se faz necessário no caso em tela, visto que a sentença atacada foi proferida de forma genérica, sem analisar a situação concreta e os pontos controvertidos do caso, não enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3. Retorno dos autos a Vara de origem para nova apreciação do feito. Recurso de apelação prejudicado. ACORDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1a Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, declarar a nulidade da sentença a quo por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX da CF e 489, do CPC/2015, determinando o retorno dos autos a Vara de origem para exame da pretensão da autora, nos termos do voto desta Relatora. Belém (PA), 22 de abril de 2019. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APL: 00117170220168140028 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. QUESTIONAMENTOS AO LAUDO PERICIAL. FALTA DE ESCLARECIMENTO. REJEIÇÃO AO CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. É nulo o acórdão, por ausência de fundamentação, quando se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Inteligência do art. 489, § 1.º, inciso I, do CPC/2015. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 1936510 MT 2021/0201221-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 29/11/2021)

Passo a análise do mérito, na forma do art. 1.013, §3º, IV, CPC (causa madura), uma vez que o processo está em condições de imediato julgamento, considerando que a matéria é de direito e a prova é documental.

A apelada ajuizou Ação Cautelar c/c Pedido de Liminar, fundada no art. 796 e ss. do CPC/73 e art. 122 e ss. da Lei 9.279 (Lei de Propriedade Industria – LPI), narrando ser titular da marca “CENTRAL MOTOS”, conforme registro no INPI nº 827.651.082, na modalidade mista, Classe 35 NCL (9), e que a apelante passou a utilizar a referida marca de forma ardilosa em Castanhal-PA, situação que estaria causando prejuízos de ordem material e moral, ao argumento de confusão generalizada junto à sociedade local.

Assim, postulou liminar para cessar e suspender o uso do nome, da marca e do título do estabelecimento “CENTRAL MOTOS”, em conjunto ou isoladamente, bem como para apelada cessar e suspender qualquer divulgação publicitária alusiva ao referido nome. Requereu, ainda em sede de liminar, a busca e apreensão de todos os apetrechos que veiculem a marca em propagandas. Pediu, por fim, a cominação de multa diária e a emissão de ofícios os meios de comunicação local para que suspendam a divulgação de qualquer propaganda ostentando o nome “CENTRAL MOTOS”.

O juízo
a quo
deferiu a liminar vindicada (fls. 97-104),
verbis
:

“Diante do exposto, com fulcro nos arts. 796 e seguintes do CPC, c/c a Lei nº 9.279/1996, determino, em caráter liminar, a cessação e suspensão da utilização da marca “CENTRAL MOTOS” pela requerida CENTRAL COMERCIO E SERVIÇOS DE MOTOS LTDA, bem como o recolhimento de todo o material publicitário com a devida proibição de sua veiculação em quaisquer meios de comunicação em que se fizer presente a marca de propriedade da autora, TUDO a ser realizado até a data de início da 40ª EXPOFAC, na cidade de Castanhal-PA, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 461, do CPC.”

Em seguida, a requerida/apelante contestou a pretensão cautelar suscitando, preliminarmente, a falta de legitimidade “ad causam” e “ad processum” da autora/apelada para demandar sobre o assunto, o não cabimento da ação por conter pedido satisfativo. Também alegou o cerceamento de defesa e do devido processo legal, a impossibilidade de confusão dos estabelecimentos entre os consumidores, a inexistência de ilicitude por parte da recorrente, a não comprovação dos prejuízos alegados pela recorrida, a inconstitucionalidade da pretensão autoral, a ausência dos requisitos para concessão da medida cautelar, e a litigância de má-fé da requerente (Id.

13168814 - Pág. 11-14; Id. 13168815 - Pág. 1-17 e Id. 13168816 - Pág. 1-5).

Em virtude do princípio da primazia de julgamento de mérito (art. 488, CPC), passo ao imediato exame deste.

Analisando os autos, verifico que a autora/apelada, embora titular da marca “CENTRAL MOTOS” quando do ajuizamento da ação, e sendo este o fundamento da medida cautelar pleiteada, não foi concedido com exclusividade nominal pela autarquia marcária (Id. 13168819 - Pág. 4).

Isso implica dizer que, o registro da marca não confere a recorrida o direito de monopólio soberano sobre o uso da marca e nome “CENTRAL MOTOS”, revelando que o pleito cautelar jamais poderia prosperar, uma vez que
juridicamente impossível
.

A jurisprudência é pacífica sobre o assunto, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EXCLUSIVIDADE NA UTILIZAÇÃO DA MARCA "MENINA DE LUXO". SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE AS MARCAS. ACOLHIMENTO. MARCA REGISTRADA NA MODALIDADE MISTA. REGISTRO QUE NÃO CONFERE O USO EXCLUSIVO DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO NA ANÁLISE CONJUNTA DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS E FIGURATIVOS. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ISOLADOS. AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA DE EXCLUSIVIDADE. ENTENDIMENTO FIRMANDO NO ÂMBITO DO STJ. MARCA EVOCATIVA. PROTEÇÃO CONFERIDA ÀS MARCAS MISTAS QUE COMPREENDE A UTILIZAÇÃO EM CONJUNTO DE ELEMENTOS NOMINATIVOS E FIGURATIVOS, E NÃO DO USO DE QUAISQUER DESSES ELEMENTOS ISOLADAMENTE. PRECEDENTES. PRODUTOS DE VESTUÁRIO, ADEMAIS, QUE, MUITO EMBORA PERTENCENTES AO MESMO GÊNERO, ESTÃO DIRECIONADOS A PÚBLICOS-ALVO DISTINTOS. ATUAÇÃO DE UMA DAS MARCAS EM VAREJO E A OUTRA NO ATACADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONFUSÃO. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE.

(TJ-SC - APL: 03024831520168240069, Relator: Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 29/06/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial)

Ao lado disso, examino que não houve demonstração de efetivo prejuízo de qualquer ordem à apelada no exercício de suas atividades na comarca de Castanhal-PA, na medida em que a finalidade social da apelante é visivelmente distinta, embora ambas se situem dentro de um mesmo segmento.

Destaco que a apelante tem por objetivo principal o “comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas” (13168816 - Pág. 7), enquanto a apelada é de “comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas” (Id. 13168808 - Pág. 4 e Id. 13168818 - Pág. 1-12), não havendo que se falar em concorrência desleal, tampouco em uso indevido de marca ou nome empresarial, pois as atividades econômicas exploradas são diversas, inexistindo igualmente causa para gerar confusão entre os consumidores.

Sobre o assunto, veja-se o entendimento dos Tribunais pátrios:

AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA E DE PRÁTICA DE ATOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL C.C. PERDAS E DANOS - PROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO - ACOLHIMENTO - MARCAS REGISTRADAS NA MODALIDADE MISTA - REGISTRO QUE NÃO CONFERE O USO EXCLUSIVO DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS, CONFORME APOSTILA DO INPI E RESOLUÇÃO N. 166/2016 DAQUELE ÓRGÃO - AUSÊNCIA DE CONFUSÃO NO COMPARATIVO DO CONJUNTO ELEMENTOS FIGURATIVOS/NOMINATIVOS - TERMOS COMUNS, DE AMPLO ESPECTRO, UTILIZADOS EM DIVERSOS RAMOS DE ATIVIDADE, INCLUSIVE, NO DE VESTUÁRIO – ELEMENTOS NOMINATIVOS QUE INTEGRAM DIVERSOS REGISTROS DE MARCAS - INDEFERIMENTO DO REGISTRO DA RÉ, PELO INPI, QUE NÃO PODE CONFERIR AOS REGISTROS DA AUTORA MAIOR PROTEÇÃO QUE O DECORRENTE DOS TERMOS DE SUA CONCESSÃO - POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO NÃO CONFIGURADA - CONCORRÊNCIA DESLEAL NÃO CARACTERIZADA - SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 11221919420188260100 SP, Relator: Grava Brazil, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 23/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DO USO INDEVIDO DA EXPRESSÃO “CAMINHO DO SABER”. PROPRIEDADE DA MARCA QUE SE DÁ PELO REGISTRO. ART. 129 DA LEI Nº 9.279/96. MARCA REGISTRADA SOB A MODALIDADE MISTA. AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE SOBRE O ELEMENTO NOMINATIVO CAMINHO DO SABER. PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL. SINAIS GRÁFICOS E ELEMENTOS QUE SE DISTINGUEM. REGIÃO DE ATUAÇÃO ESTRITAMENTE REGIONAL E GEOGRAFICAMENTE DISTINTA. NOMENCLATURA COMUMENTE UTILIZADA. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO DA CLIENTELA. INEXISTÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 00210876520228160019 Ponta Grossa, Relator: Ana Lucia Lourenco, Data de Julgamento: 12/09/2023, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2023)

Firme nessa fundamentação, entendo que os pedidos formulados na cautelar devem ser julgados improcedentes, porquanto não demonstrado os requisitos autorizadores da medida excepcional, bem como, porque, a marca registrada em favor da apelada não confere a ela o direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos “CENTRAL MOTOS.

Em arremate, também reputo que, da análise do conjunto fático-probatório, não restou demonstrado qualquer prejuízo efetivo às atividades empresariais a justificar a tutela cautelar pleiteada, razão pela qual a medida liminar há de ser revogada.

IV – Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação e a ela
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença proferida nos autos da Ação Cautelar e para julgar, na forma do art. 1.013, §3º, IV, do CPC, improcedentes os pedidos nela formulados, revogando-se a liminar deferida e, por consequência, afasto toda e qualquer astreinte aplicada no feito.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a parte apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma legal.

Translade-se cópia da presente decisão aos autos de nº 0003596-67.2008.814.0015 e de nº 0810175-24.2021.8.14.0000.

Comunique-se o juízo
a quo
para ciência nos autos das Execuções nº 0800902-10.2020.8.14.0015 e de nº 0800903-92.2020.8.14.0015.

Belém,

de novembro de 2024

Belém, 28/11/2024